Tribunal: TJSP
Processo: 1046172-05.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – Sentença de improcedência – MÉRITO – PROVAS (CPC, art. 373, I) – Provas dos autos que não amparam as alegações afirmadas pelo autor – Ausência de comprovação pelo autor dos fatos constitutivos de seu direito afirmado – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça –

Ementa:

APELAÇÃO – COBRANÇA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – Sentença de improcedência – MÉRITO – PROVAS (CPC, art. 373, I) – Provas dos autos que não amparam as alegações afirmadas pelo autor – Ausência de comprovação pelo autor dos fatos constitutivos de seu direito afirmado – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Percentual de 10% majorado para 15% – Recurso que se nega provimento.

Dispositivo: negaram provimento, ao recurso, com majoração da verba honorária recursal e observação.